Tribunal: TJDFT
Processo: 0701367-06.2020.8.07.0015
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701367-06.2020.8.07.0015 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OSCAR MACHADO FILHO APELADO: BANCO SAFRA S A D E S P A C H O Intime-se a parte apelante para, no prazo de cinco dias, se manifestar sobre a preliminar de ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, formulada nas contrarrazões apresentadas por Banco Safra S A. Após, voltem conclusos. Intimem-se. Brasília, 18 de setembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator